Tribunal: TCU
Processo: 037.683/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 717/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.683/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Marcia Nascimento (XXX.381.765-XX); Annete Cristina dos Santos Baiao (XXX.931.875-XX); Clarice Siqueira Escouto (XXX.631.976-XX); Conceicao Maria Valente Ramos (XXX.500.435-XX); Everaldo Goncalves de Matos (XXX.573.185-XX); Fedra Emanuela Aquino Barreto (XXX.991.335-XX); Jose Sebastiao dos Santos Filho (XXX.189.585-XX); Marlene Gomes Santos (XXX.486.715-XX); Orlando Andrade Cirqueira (XXX.460.435-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.